Tribunal: TJDFT
Processo: 0710555-08.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATANTE PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de cláusulas contratuais em cédula de crédito bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade, pela suposta ausência de impugnação aos fundamentos da sentença; (ii) avaliar se a taxa de juros remuneratórios pactuada, por alegadamente estar acima da média de mercado, é abusiva; e (iii) estabelecer se a cobrança da tarifa de abertura de crédito configurou abusividade e se a cobrança do seguro prestamista caracterizou prática de "venda casada".
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso indicou suficientemente os motivos pelos quais se pretende a reforma da sentença, não configurando ausência de impugnação específica.
4. As disposições do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às operações bancárias destinadas à atividade empresarial, já que a pessoa jurídica não é considerada destinatária final, conforme art. 2o do CDC e precedentes do TJDFT.
5. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade (Súmula 382/STJ), sendo que a pactuação de juros superiores à média de mercado não justifica revisão contratual, salvo demonstração cabal de onerosidade excessiva ou desvantagem exagerada ao consumidor, o que não foi comprovado no caso concreto.
6. A tarifa de abertura de crédito é válida em contratos celebrados com pessoas jurídicas, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.522.730/PR) e precedentes desta Corte. 6.1. Na hipótese, os apelantes consentiram expressamente com a cobrança, não havendo irregularidade.
7. O seguro prestamista é permitido pelas normas de regência, e sua contratação deve ser opcional, vedada a imposição da seguradora pelo fornecedor (Tema 972/STJ). 7.1. No caso, a contratação do seguro prestamista decorreu de adesão voluntária, devidamente documentada e assinada separadamente pelos apelantes, inexistindo elementos que configurem "venda casada".
8. A alegação de ausência de informação adequada sobre o seguro prestamista não procede, tendo em vista a menção expressa à opcionalidade no contrato e a inexistência de vício de consentimento ou prova de imposição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O recurso de apelação deve indicar claramente os motivos pelos quais se pretende a reforma da sentença, em conformidade com o princípio da dialeticidade.
2. A estipulação de juros remuneratórios acima da média de mercado não configura abusividade, salvo demonstração inequívoca de desvantagem exagerada ao consumidor.
3. É legítima a cobrança de tarifa de abertura de crédito em contratos celebrados com pessoas jurídicas, desde que pactuada.
4. O seguro prestamista é lícito quando contratado voluntariamente e documentado em instrumento apartado, não havendo configuração de "venda casada" na ausência de imposição ao consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, art. 2o; CPC/2015, arts. 1.010, III, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009 (Tema 10).
STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 24.10.2018, DJe 06.11.2018 (Tema 972).
STJ, AgInt no REsp 1.522.730/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 20.04.2020, DJe 27.04.2020.
STJ, AgInt no AREsp 1.111.462/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 20.02.2018, DJe 01.03.2018.